Tribunal: TJES
Processo: 5025505-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025505-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SYLENE PASSOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025505-61.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: SYLENE PASSOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.113 DO STJ. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SOMENTE PODE SER QUESTIONADO PELO FISCO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto ao mérito, analisando de forma detida o conjunto probatório juntado aos autos, entendo que o recurso interposto merece provimento. Efetivamente, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, o ITBI, com previsão constitucional no art. 156, II, da CRFB/88, está disposto também no art. 35 do CTN (Código Tributário Nacional), sendo que, quanto à sua base de cálculo, assim dispõe o art. 38 do CTN: “
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
”.

(3). Nesse sentido, por “valor venal” deve ser considerado, de acordo com tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.113, “o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado”. Ainda, conforme a referida tese: “[...]
b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado
,
que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN)
”.

(4). Nesse contexto, conforme pode-se extrair do entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o valor declarado pelo contribuinte, qual seja, no presente caso, o valor do imóvel à época da aquisição do bem, está imbuído de presunção relativa, somente podendo ser discutido através de instauração de processo administrativo próprio, conforme art. 148 do CTN.

(5). Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca da instauração de processo administrativo com o condão de atualizar o valor do tributo, tem-se que o valor registrado em contrato de promessa de dação em pagamento, conforme disposto em ID nº 48052349, totalizando R$ 40.000,00, é o valor a ser considerado como base de cálculo para o lançamento do tributo, não podendo a Municipalidade “[...] arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ, o que fere a garantia do contraditório e ampla defesa.

(6). Por isso, merece acolhida a pretensão autoral no que se refere à repetição de indébito, condenando-se o Réu ao pagamento do montante de R$ 16.591,11, referente à cobrança a maior em desfavor da parte recorrente.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Recorrido a
pagar
à Recorrente, a título de repetição de indébito, o valor de
R$ 16.591,11
, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Quanto aos índices aplicáveis,
no que se refere ao período anterior a 09/12/2021,

aplique-se o item 3.3 do Tema 905 do STJ
(
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
), sendo que,
a partir de 09/12/2021
, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)